Tribunal: STF
Processo: HC 247094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO N. 6.877/09 PREENCHIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência desta Corte, "A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional" (HC n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019). II - No caso dos autos, o agravante é apontado como um dos líderes da facção criminosa comando vermelho; seu histórico disciplinar aponta faltas disciplinares graves; e, segundo as instâncias de origem, ostenta elevado grau de periculosidade, circunstâncias que justificaram a transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública. III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.”



    Sustenta-se, em síntese, a nulidade da decisão que determinou a transferência do paciente para presídio federal de segurança máxima, “pois ilegal a decisão genérica e abstrata de transferência e por ofensa ao Princípio da Igualdade e Segurança Jurídica, tendo em vista que para outros jurisdicionados em IDÊNTICA SITUAÇÃO jurídica processual já fora reconhecida a aclamada nulidade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.09). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, diversamente do que aduz o ora impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação de sua transferência a Presídio Federal.



    A respeito, transcrevo trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que esclarece o cumprimento dos requisitos legais e os fatos que ensejaram a transferência do paciente:



    “O Magistrado agiu conforme expressa previsão contida no Decreto nº6.877 /2009 que estabelece ter o processo de inclusão e de transferência, caráter excepcional e temporário, tendo início mediante requerimento de autoridade administrativa e aqui atendido, considerando-se as autoridades que encaminharam ao Julgador o Ofício SEPOL/CHGAB nº555 de 16 de Junho de 2023; pelo Ministério Público ou pelo próprio preso. Referindo-se essa impetração tão somente ao paciente Robson Aguiar de Oliveira, cabe esclarecer que a solicitação chegada ao Magistrado veio acompanhada de Extrato de Inteligência com informações sobre o contexto de sua atuação delituosa: 



    1) seu papel de liderança no Complexo do Chapadão, onde abrigara “Claudinho da Mineira”; “Fu da Mineira” e “Marreta” – fls.21 e 22 do documento; 



    2) seu papel de encarregado de organizar e treinar grupo armado da organização criminosa “comando vermelho”, tendo se reunido com outros líderes do comando vermelho no Chapadão para planejar e organizar ataques contra unidades policiais que, inclusive tiveram início – fls.26; 



    3) participante do homicídio de Policial Federal, na Linha Amarela, após ser torturado, tão logo identificado como integrante de força policial e morto com 09 (nove) tiros – a execução foi filmada e exibida em festas dos criminosos;



     4) Robson Aguiar de Oliveira é apontado como líder absoluto dos criminosos; que em fevereiro de 2013 fugiu do Instituto Penal Vicente Piragibe do Complexo de Gericinó, Bangu, através de túnel construído na tubulação de esgoto; 



    5) recapturado em agosto de 2015, após longo período foragido, juntamente com outros líderes do comando vermelho – fls.30;



     6) que o paciente, mais Fu da Mineira e Claudinho da Mineira transformaram em 2015 a área do Chapadão no epicentro do medo no Rio de Janeiro e em cidades da Baixada Fluminense com assaltos e saques a cargas; 



    7) que a comunidade do Chapadão é pouso tranquilo para criminosos oriundos de outras comunidades;



     8) que, enquanto custodiado em presídio estadual no Rio de Janeiro, cometeu faltas disciplinares graves, ensejando punições de isolamento e suspensão de direitos e consequente rebaixamento de seu comportamento para grau negativo; 



    9) continua com forte liderança à frente das comunidades historicamente sob seu jugo; 



    10) comando tráfico de drogas e armas nas regiões; planeja tomada de territórios para expandir seus domínios e da organização criminosa comando vermelho a que pertence e exerce liderança.



    Constata-se no segundo parágrafo de fls.04 da petição inicial desse habeas corpus a assertiva trazida pelos impetrantes que deve haver necessidade excepcional e urgente para que se decida pela transferência de um preso para o Sistema Penitenciário Federal. 



    Com razão os impetrantes!



    No último dia 06 de julho de 2023 (conforme consta do extrato de inteligência que ilustra o expediente encaminhado ao Magistrado) criminosos com atuação na comunidade do Bateau Mouche, Jacarepaguá, incendiaram veículo blindado (“caveirão”) da Secretaria de Estado de Polícia Militar, valendo-se de coquetéis molotov.



    A força da imagem do veículo blindado totalmente destruído pelo fogo é muito significativa. O Estado estaria perdendo a batalha para os criminosos? 



    As milícias avançam seus domínios. O tráfico se vale de armamentos cada vez mais sofisticados e mortais. 



    Confrontos armados nas ruas de diversos bairros, em plena luz do dia, travados por integrantes de grupos criminosos rivais em disputa por território fazem parte da rotina dos moradores do Rio de Janeiro. 



    Consta do extrato de inteligência elaborado pelos órgãos da segurança pública: 



    “ De dentro dos presídios traficantes se comunicam e chefiam as ações das facções criminosas. É preciso desarticular essa quadrilha de dentro dos presídios”.



    Essa a situação que se vivencia no Estado do Rio de Janeiro. Tal contexto fático atende à exigência prevista no artigo 3ºda Lei 11.671 de 2008: “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”.



     Já o artigo 3º do Decreto 6877/2009 que regulamenta a Lei 11.671/2008 estabelece requisitos para formulação do pedido de reclusão ou transferência e, pelo menos em relação ao ora paciente três desses requisitos estão amplamente atendidos: Inciso I: ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; Inciso IV – ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; Inciso VI – estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. 



    Por relevante, gize-se este trecho consignado no documento: “ressalta-se que a normatização citada, apesar de apresentar rol taxativo, só exige uma dessas características como requisitos para transferência e permanência em unidade federal de acautelamento.” 



    Os signatários do documento encaminhado ao Magistrado junto à Vara de Execuções Penais, com pedido expresso e muito bem fundamentado de inclusão do paciente Robson Aguiar de Oliveira em presídio de segurança máxima do sistema penitenciário federal consignam que tal medida é fundamental, visando o interesse da Segurança Pública e com a finalidade de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes e que dita transferência do paciente para o sistema penitenciário federal poderá dificultar possíveis articulações com grupos criminosos e, em consequência, dificultar o fluxo de ordens emanadas do interior das unidades prisionais para os comparsas que estão do outro lado do muro, ante a condição do paciente de um dos principais líderes da organização criminosa comando vermelho com significativa atuação na instabilidade da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro percebida por todos que aqui vivem, admitindo mesmo os signatários do documento que há grande instabilidade na segurança pública fluminense decorrente das guerras travadas entre organizações criminosas rivais.” (eDOC.02, P. 34/35)



    Esse contexto fático, melhor descrito no Relatório de Inteligência elaborado pela autoridade policial, ao qual se reporta a decisão de 1º grau, justifica a transferência do paciente com base nos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 11.671/2008: “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.”



    Além disso, elucido que a remissão a trechos de relatórios policiais na fundamentação judicial não prejudica a validade da decisão. Como depreende-se da decisão exarada pelo juízo a quo (eDOC.03, p. 87) foi utilizada técnica de fundamentação per relationem, reconhecida pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    Nesses casos, a análise da idoneidade e suficiência das razões deve considerar não apenas a decisão judicial propriamente dita, mas também os elementos referidos na representação policial, aos quais o Juízo expressamente se reportou.



    Sobre a validade da técnica per relationem, cito precedente desta Corte, de minha relatoria:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.” (Inq 4633, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, grifei)



    Na mesma direção:



    “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes . ” (HC 99.827-MC/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei) 



    “I. ‘Habeas corpus ’: cabimento . (…) II. Quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos: decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja motivação se integraram ‘per relationem’ a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público. III. Excesso de diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos. ” (RTJ 195/183-184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei ) 



    Isto posto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente